Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713782-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DE PAULA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI RECORRIDO: ANTONIO LOURENCO DA SILVA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 29 de julho de 2022 (ID 38919905) formulando pedido de gratuidade, o qual foi indeferido conforme ID 40914792. Em seguida foi aberto o prazo de 48h para o recorrente apresentar o comprovante do recolhimento das custas processuais e preparo e suas respectivas guias de recolhimento, porém manteve-se inerte. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA